Tribunal: TJDFT
Processo: 0725643-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725643-73.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALLE ABREU ADVOCACIA AGRAVADO: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S A DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vale Abreu Advocacia contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu os requerimentos de reconhecimento de fraude à execução, bem como de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça formulados por ele (id 237520556 dos autos originários). O agravante não formulou requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator